Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-54.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800844-54.2024.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DE BRITO, AGRICIANE DA SILVA FERREIRA GOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Retificação da pena de multa. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Três questões são submetidas à análise: (i) saber se há nulidade por omissão na sentença, diante da ausência de manifestação expressa sobre a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado; (iii) saber se há erro material a ser corrigido quanto à quantidade de dias-multa fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por omissão é improcedente, pois a fundamentação apresentada é suficiente e coerente, ainda que não tenha enfrentado expressamente todos os argumentos das partes, conforme admite a jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Inviável o reconhecimento do benefício do art. 41 da Lei de Drogas, por ausência de demonstração de colaboração voluntária e eficaz por parte dos réus.

5. Também é incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão de elementos concretos que indicam a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, como reincidência investigativa sobre o local dos fatos e apreensão de objetos que evidenciam comércio reiterado de entorpecentes.

6. Assiste razão aos apelantes quanto à contradição na pena de multa, tendo sido fixada na fundamentação em 500 dias-multa, mas constando 700 dias-multa no dispositivo e na guia de execução. Erro material passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para corrigir o erro material constante da sentença quanto à pena de multa, que deve ser fixada em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A omissão da sentença quanto à análise expressa de tese defensiva não enseja nulidade quando a motivação global afasta implicitamente os fundamentos invocados. 2. A aplicação do tráfico privilegiado exige prova concreta de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. 3. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à pena de multa configura erro material corrigível na instância revisora.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 41.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDERSON RIBEIRO DE BRITO e AGRICIANE DA SILVA FERREIRA GOES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.01.2024, por volta das 17h00, durante a “Operação Strike”, policiais civis em veículo descaracterizado avistaram a acusada Agriciane realizando uma transação de substância entorpecente com uma civil de nome Ana Michela, em frente a uma residência. Submetida à busca pessoal, a acusada foi flagrada com três pedras de crack, um invólucro de maconha e dinheiro em espécie. Indagada sobre os fatos, teria afirmado que havia mais entorpecentes no interior da casa, cuja porta encontrava-se entreaberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram entorpecentes sobre uma mesa e sentiram odor característico, ensejando a entrada no domicílio, onde apreenderam três balanças de precisão, invólucros com substâncias análogas a crack e maconha, cadernos com anotações típicas do tráfico, faca com resquícios de droga, dentre outros objetos. No interior da residência foi localizado o acusado Anderson Ribeiro de Brito, que portava consigo invólucros com crack e maconha, além de estar no cômodo onde estavam os demais objetos apreendidos.

Em
razões recursais
, os apelantes pleiteiam:

(i) a existência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
em virtude da ausência de apreciação do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, formulado nas alegações finais;

(ii) a aplicação do tráfico privilegiado,
diante do preenchimento dos requisitos legais;

(iii) a existência de contradição quanto à pena de multa,
uma vez que, embora mencionados 500 dias-multa na dosimetria, o dispositivo da sentença fixou 700 dias-multa, constando este valor também na guia provisória de execução penal.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, apenas no que tange à correção da pena de multa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar em parte
.

1.
Da Alegada Nulidade por Omissão

Os apelantes alegam
a existência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
em virtude da ausência de apreciação do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, formulado nas alegações finais.

Não lhes assiste razão.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha motivação suficiente e coerente que fundamente o convencimento judicial, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso, a sentença apresenta fundamentação clara e pormenorizada quanto às razões da condenação, inclusive afastando, de forma implícita, a possibilidade de aplicação de qualquer causa de diminuição, diante das circunstâncias do caso.

Reforça-se esse entendimento com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de agravante condenado a 20 anos de reclusão pela prática do crime de estupro majorado em continuidade delitiva, previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do Código Penal. A defesa alega insuficiência de provas, omissão do tribunal de origem ao não apreciar todas as teses suscitadas, e requer a desclassificação do crime para violação sexual mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta de estupro para violação sexual mediante fraude, considerando a alegada insuficiência de provas e a pretensão de reexame fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que impliquem constrangimento ilegal manifesto, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

4. (...).

5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não apresenta flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.

6.
A ausência de enfrentamento de determinada tese em recurso de apelação não configura, por si só, nulidade processual ou flagrante ilegalidade, quando as demais alegações foram analisadas e não se verifica prejuízo para a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 936.443/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial,
os réus sequer confessaram a prática do delito, tampouco apresentaram colaboração com as investigações ou com a persecução penal de outros envolvidos
, o que inviabiliza, desde logo, o reconhecimento do benefício do art. 41 da Lei de Drogas. A simples invocação genérica do dispositivo, desacompanhada de qualquer demonstração concreta dos requisitos legais – especialmente a efetiva colaboração voluntária e eficaz – torna o pleito inócuo.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade que comprometa a validade da sentença proferida, nem tampouco violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

2.
Do Requerido Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Os apelantes requerem a
aplicação do tráfico privilegiado
, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Entendo, todavia, que eles não fazem jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga – (03 porções de cocaína petrificada, pesando o total de 118,02g; e 02 porções de maconha prensada, pesando o total de 32,77g), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID 23217063 - Pág. 23 – podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, tendo sido a pena-base, inclusive, fixada em seu patamar mínimo legal, de maneira que seu uso, na terceira fase, não configura
bis in idem
.

Ademais, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que os apelantes se dedicam ao tráfico, não se tratando de traficantes eventuais, neófitos na narcotraficância, mas, sim, fazem do delito meio para seu sustento.

Conforme se extrai dos autos, a Polícia Civil realizava diligências no âmbito da investigação denominada “Operação Strike”, a qual tinha por finalidade apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas no imóvel dos réus, pois o referido endereço já havia sido objeto de apuração anterior, no ano de 2023, durante a chamada “Operação Mão de Ferro”, em virtude de denúncias anônimas que indicavam o uso reiterado do local para a comercialização de entorpecentes. Diante desses elementos, a equipe policial dirigiu-se ao imóvel com o objetivo de realizar o monitoramento e registrar imagens do local, tendo havido a apreensão de drogas, balanças de precisão e anotações. Tudo isso indica uma estrutura para comercialização contínua de entorpecentes, revelando a dedicação às atividades criminosas.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

3. Da Contradição na Fixação da Pena de Multa

Por fim, os réus aduzem
a existência de contradição quanto à pena de multa,
uma vez que, embora mencionados 500 dias-multa na dosimetria, o dispositivo da sentença fixou 700 dias-multa, constando este valor também na guia provisória de execução penal.

Neste ponto,
assiste-lhes razão.

De fato, na fundamentação da sentença, a quando da fixação da pena, o juiz fixou o
quantum
da pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, enquanto na parte dispositiva e na guia de execução, consta o montante de 700 (setecentos) dias-multa.

Trata-se, neste ponto, de erro material, passível de retificação nesta ocasião.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar a correção do erro material existente na pena de multa fixada aos apelantes, devendo constar, tanto do dispositivo da sentença quanto da guia de execução, o correto valor de 500 (quinhentos) dias-multa, conforme previsto na fundamentação daquele édito condenatório.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025